Tribunal: TJES
Processo: 5002035-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002035-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DE SOUZA GOMES FREITAS e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002035-75.2021.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ALINE DE SOUZA GOMES FREITAS, BRENO FREITAS
RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO PARCIAL DO PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre cancelamento de voo ofertado pela ré, em que restou adquirido pacote de viagem com destino a Porto Alegre/RS, com partida em 12/05/2020 e retorno em 19/05/2020. Alegam os autores/recorrentes terem pago o valor de R$ 1.219,56 (um mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) pela viagem. Em face ao cenário de Pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a viagem, sustentando os autores ter havido reembolso parcial do valor pago.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a obrigação da ré à restituição simples da diferença do valor pago, qual seja R$ 329,80 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), julgando improcedente o pedido de dano moral.

(3)
. Em recurso inominado, os autores almejam a reforma parcial da r. Sentença no que tange ao pagamento de danos morais, inicialmente não concedidos.

(4).
Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A partir da sentença estabelecedora da obrigação de pagar, constata-se que a ré já havia depositado o valor de R$ 889,76 e sem qualquer questionamento quanto à condenação do valor da diferença (R$ 329,80) torna incontroversa a determinação do Juízo
a quo
, no sentido de restituição simples dos valores pagos a título de aquisição da passagem aérea, na medida em que configura aceitação tácita da decisão outrora objurgada, consoante regra estabelecida no art. 1.000,
caput
e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(6).
Apesar da solicitação de reforma do ato sentencial pela recorrente, não é cabível, no caso dos autos, a condenação em indenização por danos morais. Sobre o ponto, é importante esclarecer que a Lei 14.390/2022 alterou a Lei 14.046/2020, que prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Com isso, nas hipóteses de ocorrência, entre 01/01/2020 a 31/12/2022, relativa a adiamento ou cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, constata-se não haver obrigatoriedade de reembolso de valores pagos ao consumidor, desde que, consoante art. 2º da Lei 14.046/2020, reste assegurada: i) a
remarcação
dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou ii) a
disponibilização de crédito
para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Em caso de não asseguradas as referidas opções [remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito],
é cabível a restituição
ao consumidor dos valores por ele desembolsados nos prazos estabelecidos no § 6º do art. 2º da Lei 14.046/2020.
Não há, portanto, o menor vislumbre de negligência por parte da ré. Não se pode olvidar de que a ré não cumpriu imediatamente com a solicitação de reembolso da autora, todavia,
na na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral das partes recorrentes
. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito na operação, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade das partes consumidoras. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

(7).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.